Tribunal: TJSP
Processo: 2157977-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Títulos de crédito (cédula de crédito bancário). Ação de execução. Instauração de incidente para desconsideração inversa da personalidade jurídica das requeridas. Requerimento de arresto cautelar de bens. Indeferimento. Reforma, em parte.

Pretensão de arresto cautelar de ativos financeiros das requeridas. Indeferimento. Reforma. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida

Ementa:
Títulos de crédito (cédula de crédito bancário). Ação de execução. Instauração de incidente para desconsideração inversa da personalidade jurídica das requeridas. Requerimento de arresto cautelar de bens. Indeferimento. Reforma, em parte.

Pretensão de arresto cautelar de ativos financeiros das requeridas. Indeferimento. Reforma. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
Em sede de cognição superficial, há indícios da prática de "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" (CC, art. 50) – em que pese os fatos narrados e as alegações deduzidas pelo exequente devam ser analisados de forma aprofundada, à luz de ampla dilação probatória, em cognição exauriente. O incipiente caderno processual deixa transparecer que os executados transferiram todo o seu patrimônio para as empresas e para suas filhas, aparentemente com o intuito de se esquivarem do cumprimento de suas obrigações. As pesquisas por meio do sistema Sisbajud, realizadas de forma reiterada nos autos do processo da ação de execução, resultaram no bloqueio dos seguintes valores: R$5.153,74 (Felipe), R$27.693,83 (Diego), R$328,10 (Sarah) e R$23,34 (Marcella). Os ativos estão longe de poder satisfazer o crédito exequendo. E, cuidando-se de empresários, causa espécie a quase absoluta ausência de movimentação bancária de alguns deles – o que revela indícios de que eles poderiam estar a utilizar as contas bancárias das requeridas para administrar seus dinheiros, e justifica a tentativa de localizar ativos financeiros de todas elas. Demais disso, os lucros e dividendos das empresas requeridas podem estar sendo destinados às filhas dos executados, o que também justifica a pesquisa.

Pretensão de arresto cautelar de bens imóveis e das cotas sociais das empresas requeridas. Indeferimento. Manutenção. Ausência do perigo da demora.
No que tange ao arresto dos imóveis e das cotas sociais das empresas requeridas, não se vislumbra o perigo da demora. O exequente ajuizou duas ações paulianas em face dos executados e das requeridas (processos nos 1049444-73.2023.8.26.0100 e 1049442-06.2023.8.26.0100) e lá foi decretada a indisponibilidade dos imóveis e das cotas sociais das empresas. A providência já tem aptidão de salvaguardar o direito de crédito do exequente, porquanto impede sua alienação em fraude à execução ou possibilita sua perseguição caso isso venha a ocorrer.
Agravo provido em parte.